Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de erro de procedimento e risco de dano irreparável. Não se verifica erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável (Súmula 7 das Turma de Uniformização das Turmas Recusais - TJDFT).
3 – Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Descumprimento da obrigação. Aplicação de multa (astreintes). Na forma do art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/1995, as perdas e danos tem caráter substitutivo, cabível apenas no caso de restar impossibilitado o cumprimento específico ou quando o credor requeira a transformação, o que não é compatível com o cumprimento específico. Em decisão na fase do cumprimento de sentença o juiz de origem fixou prazo para adimplemento da obrigação de fazer (emissão de cartão de crédito), cominando multa para eventual descumprimento, e, no mesmo ato, converteu a obrigação em perdas e danos tomando como base a multa arbitrada, para a hipótese de descumprimento da obrigação (ID 44391410 – processo de origem 0704810-17.2019.8.07.0009). A decisão restou preclusa, sem oportuna impugnação, de modo que descabe a discussão sobre a conversão em perdas e danos sem pedido da parte. O devedor expediu o cartão de crédito, conforme estipulado na sentença (ID 65371124), e o devedor o recebeu (ID 66006590). Dessa forma, não tem direito a soma correspondente às perdas e danos, pois já ocorreu o cumprimento específico da obrigação.
4 – Astreintes. Intimação pessoal. Multa. Na forma da jurisprudência sumulado do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410). Tal exigência remanesce no sistema do atual CPC. Neste sentido precedentes desta Turma (07007375820208079000 - (0700737-58.2020.8.07.9000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 05/10/2020). Para fruir dos valores equivalentes à multa é necessário que o devedor demonstre, no recurso, a intimação pessoal do devedor e o transcurso do prazo, não sendo suficiente a alegação genérica de que o cumprimento se deu “muito depois dos prazos estabelecidos” Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E